Tribunal: TJDFT
Processo: 0734071-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0734071-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WANDERSON NUNES DE OLIVEIRA IMPETRANTE: WANDERSON NUNES DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SANTA MARIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela SUYANE RODRIGUES DOS SANTOS em favor do paciente WANDERSON NUNES DE OLIVEIRA, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SANTA MARIA em face de decisão que manteve a prisão preventiva do paciente. A impetrante alega, em síntese, que o paciente se encontra preso preventivamente por supostamente ter praticado coação à testemunha. Indica que os fatos não se deram conforme consta na denúncia, que o paciente estava utilizando tornozeleira eletrônica e, portanto, não ofereceria risco à vítima. Aduz cerceamento de defesa ante a impossibilidade de acesso aos autos dos inquéritos policiais que ensejaram os aditamentos às denúncias. Verbera, também, estarem demonstrados os requisitos para a concessão da liberdade provisória, bem como a não caracterização dos elementos autorizadores da prisão preventiva. Aponta, ainda, a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. Aduzindo estarem presentes os requisitos, requer a concessão liminar da ordem, para que sejam aplicadas outras medidas cautelares e para que seja deferido o relaxamento da prisão. No mérito, requer a confirmação da liminar. É o relatório. DECIDO. No sistema penal, a liberdade é a regra, que somente pode ser afastada se cumpridos os requisitos legais para a segregação cautelar. Assim a decretação da prisão preventiva reclama, pois, fundamentação concreta nos termos dos artigos 282, 312 e 313 do CPP. Para assegurar essa garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada. Sobre o tema, vale o escólio de abalizada doutrina[1]: O habeas corpus, entre nós, como o Amparo Constitucional na Espanha e no México, tem sido historicamente o grande instrumento que resguarda o cidadão de abusos praticados por agentes do sistema penal, de policiais a juízes, passando por membros do Ministério Público e até agentes do sistema penitenciário. É, portanto, um importante instrumento de fazer respeitar os Direitos Fundamentais que atinam com o processo penal. Não apenas a liberdade é protegida de forma imediata, mas, também, de forma mediata, quando se resguarda o devido processo legal. Lembremo-nos, com Luís Roberto Barroso, que a cláusula do devido processo legal “tem versão substantiva, ao lado da processual, que deságua no princípio da razoabilidade, cuja finalidade é, precisamente, assegurar ao magistrado a realização da justiça do caso concreto” O habeas corpus, entre nós, como o Amparo Constitucional na Espanha e no México, tem sido historicamente o grande instrumento que resguarda o cidadão de abusos praticados por agentes do sistema penal, de policiais a juízes, passando por membros do Ministério Público e até agentes do sistema penitenciário. É, portanto, um importante instrumento de fazer respeitar os Direitos Fundamentais que atinam com o processo penal. Não apenas a liberdade é protegida de forma imediata, mas, também, de forma mediata, quando se resguarda o devido processo legal. Lembremo-nos, com Luís Roberto Barroso, que a cláusula do devido processo legal “tem versão substantiva, ao lado da processual, que deságua no princípio da razoabilidade, cuja finalidade é, precisamente, assegurar ao magistrado a realização da justiça do caso concreto” A prisão preventiva, por sua vez, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP 312). O artigo 313 do Código de Processo Penal elenca as hipóteses de admissão da prisão preventiva, in verbis: Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; § 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. § 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. A Lei no 11.340/2006 também estabelece a possibilidade de decretação da prisão preventiva no curso do inquérito ou da ação penal referente aos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, atendendo à requerimento do Ministério Público ou representação da autoridade policial. Confira-se: Art. 20. Em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva do agressor, decretada pelo juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial. Acrescente-se, ainda, que o descumprimento de medida protetiva constitui crime próprio nos termos do art. 24-A da norma supracitada, verbis: Art. 24-A. Descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas nesta Lei: Pena – detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) anos. § 1o A configuração do crime independe da competência civil ou criminal do juiz que deferiu as medidas. § 2o Na hipótese de prisão em flagrante, apenas a autoridade judicial poderá conceder fiança. § 3o O disposto neste artigo não exclui a aplicação de outras sanções cabíveis. No caso em apreço, a decisão apontada como abusiva e ilegal não está a reclamar a proteção almejada. Consoante se extrai dos autos que instruem o presente writ (ID 62968198 pp 23-25), a prisão preventiva foi decretada a pedido do Ministério Público, porque na primeira ocorrência registrada pela vítima (ameaça), foram aplicadas medidas protetivas em seu favor, porém o paciente, em flagrante descumprimento das medidas aplicadas, a agrediu fisicamente e, posteriormente, praticou novas agressões, o que teria ensejado a prisão em flagrante do paciente. Não obstante, a reiteração do descumprimento, foi deferido ao paciente, liberdade provisória mediante novo monitoramento eletrônico, o qual não evitou que esse tentasse intimidar uma das testemunhas arroladas. Nesse contexto, foi decretada a prisão preventiva do paciente objeto do presente habeas corpus. Pretende a impetrante, contestar nesta ação constitucional os fatos imputados ao paciente, em relação à essa terceira ocorrência, em que teria ocorrido coação de testemunha. Contudo, o habeas corpus não se configura como meio para discussão e aprofundamento do exame da prova, os quais deverão ser procedidos no curso da ação penal. A propósito, confira-se: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. LEGALIDADE DA DECISÃO. ORDEM DENEGADA. 1. O habeas corpus tem por objetivo coibir qualquer restrição à liberdade de locomoção, desde que a ilegalidade seja manifesta, não se prestando, entretanto, à discussão aprofundada de mérito ou à análise de matéria abarcada por recurso próprio, pois seus estreitos limites não permitem o exame aprofundado de prova ou a supressão de instância. 2. Pode o juiz fixar o regime inicial de cumprimento da pena a partir da análise das circunstâncias judiciais do caso concreto. 3. Não se observa ilegalidade na decisão que mantém a prisão do paciente, quando está adequadamente fundamentada e alicerçada na permanência dos motivos que ensejaram a sua decretação. 4. Se a decisão que manteve a prisão preventiva e estabeleceu o regime inicial para cumprimento da pena está devidamente fundamentada, não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem. 5. Ordem denegada. (Acórdão 1145824, 07221859220188070000, Relator(a): CRUZ MACEDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 24/1/2019, publicado no PJe: 29/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS. CRIME DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA LEI MARIA DA PENHA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REGIME SEMIABERTO FIXADO PARA O CUMPRIMENTO INICIAL DA PENA. DISCUSSÃO PLEITEANDO REGIME MAIS BRANDO. MEIO IMPRÓPRIO. RECURSO DE APELAÇÃO JÁ INTERPOSTO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. COAÇÃO ILEGAL NÃO VERIFICADA. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS. RÉU PRESO AO LONGO DO PROCESSO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NESTE PONTO DENEGADA. 1. O habeas corpus não se presta à discussão aprofundada de mérito ou à análise de matéria abarcada por recurso próprio, mas tem por objetivo coibir qualquer restrição à liberdade de locomoção, desde que a ilegalidade seja manifesta, pois os estreitos limites do remédio heróico não permitem o exame aprofundado de prova ou a supressão de instância. 2. Presentes os requisitos e pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal, e demonstrada a necessidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública e segurança da vítima, não há qualquer ilegalidade na negativa do direito de o réu aguardar seu julgamento em liberdade. 3. Ordem parcialmente conhecida e, neste ponto, denegada. (Acórdão 1080800, 07021943320188070000, Relator(a): JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 8/3/2018, publicado no PJe: 12/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Vale acrescentar que a disposição constante no art. 313 do CP, inciso III, acima transcrito, estabelece o cabimento da prisão preventiva nos casos de violência doméstica contra a mulher, como forma de garantir as medidas protetivas de urgência. Consoante explicitado na decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória (ID 62968201), subsistem dos motivos ensejadores da segregação cautelar do paciente, consoante se extrai dos seguintes trechos: No caso presente, o réu foi beneficiado com cautelar diversa da prisão, consistente em monitoramento eletrônico. Conforme já asseverado na decisão que decretou a preventiva, o próprio PROVID, responsável pelo monitoramento do caso relatou o aumento dos fatores de risco. Ademais, a tentativa de coagir uma das testemunhas indica possível intervenção na produção probatória que deve ser isenta. (...) Em suma, diante dos elementos colhidos até o momento, não há como se outorgar a garantia de sua própria segurança pessoal à vítimas concluindo que, uma vez solto, diante da gravidade dos fatos, há existência de riscos também à instrução do processo, mediante intimidação da vítima e demais familiares/testemunhas. Destarte, os crimes abrangidos pela Lei no 11.340/2006, reclamam atenção especial em face das relações familiares estabelecidas entre as partes e da condição da mulher. O referido diploma legal estabeleceu um conjunto de medidas protetivas de urgência que visam assegurar à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes. No caso concreto, em duas outras oportunidades anteriores já haviam sido aplicadas medidas protetivas, as quais, se mostraram insuficientes para assegurar a proteção à vítima preconizada pela legislação. Esse contexto está a demonstrar alto risco de periculosidade do paciente e o risco concreto à integridade da vítima e, também, à instrução processual. No que tange ao vindicado cerceamento de defesa, em consulta aos autos de origem (APSum 0710512-96.2023.8.07.0010) constata-se que foram colacionadas as cópias das peças processuais de dois outros Inquéritos Policiais (0704256-06.2024.8.07.0010 e 0710051-27.2023.8.07.0010) onde se apurava as condutas do agente posteriores à primeira ocorrência policial. Como cediço, em se tratando de cópias dos autos, eventuais arquivos de mídia não são transladados. Contudo, tais peças permanecem nos respectivos inquéritos e poderão ser acessados mediante requisição do advogado da parte. No caso, a decisão ora objurgada determinou objetivamente que fosse concedido o acesso a todos os documentos que ensejaram o decreto prisional. Confira-se (ID 62968201): Libere a Secretaria qualquer documento ainda sem acesso à defesa juntado aos autos pelo MP para ensejar pedido de prisão já cumprida ( ID 204325240). Não restou demonstrado que teria havido negativa de habilitação dos causídicos aos referidos inquéritos ou que não tenha sido cumprida a decisão acima referida. Nesse contexto, constatada a necessidade e adequação da prisão preventiva, a ineficácia e inadequação de medida cautelar menos gravosa (art. 319 do CPP) e, ainda, não aferido o vindicado cerceamento de defesa, não se verifica constrangimento ilegal, devendo ser mantida a decisão que indeferiu a liberdade provisória do paciente. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Requisitem-se as informações do juízo da causa. Intimem-se Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Brasília - DF, 16 de agosto de 2024. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] TORON, Alberto Zacharias. Habeas Corpus [livro eletrônico] : Controle do devido processo legal : questões controvertidas e de processamento do writ / Alberto Zacharias Toron. -- 5. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2022.